Tribunal: TJBA
Processo: 0000055-49.2014.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000055-49.2014.8.05.0226

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DESEULANCE LTDA e outros

Advogado(s)
:
SONIA MARIA ALVES DE CAMPOS, JOAO LOYO DE MEIRA LINS

APELADO: GENARIO CARNEIRO LOPES

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA FILHO

ACORDÃO

Ementa:
Direito
processual civil
. Recurso de embargos de declaração. Demora injustificada na entrega do documento de transferência do veículo. Lucros cessantes. Dano moral. Rediscussão da matéria. Acórdão mantido. Aclaratórios rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de
e
mbargos de declaração opostos em face do acórdão que deu provimento parcial ao recurso da
ora embargante
para determinar que os lucros cessantes,
fixados em favor do ora embargado,
fossem apurados em sede de liquidação de sentença, mantendo os demais termos da sentença de origem, inclusive a indenização por dano
s
mora
is
.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se há no acórdão embargado alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para os fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

III. Razões de decidir

3.
O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.
Da análise dos autos, infere-se, entretanto, que o julgado vergastado apresentou, de forma clara e precisa, os fundamentos para reconhecer que a parte autora comprovou o pagamento integral do veículo arrematado em leilão e que houve atraso injustificado pela vendedora/
embargante
na entrega da documentação necessária,
impedido a
utilização econômica
do bem pelo embargado
, fato
este
que ensejou a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e de lucros cessantes, cuja apuração foi remetida à fase de liquidação de sentença, com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo.

5.

O
acórdão rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa, assentando que o julgamento antecipado da lide não violou o contraditório ou a ampla defesa, diante da suficiência das provas constantes nos autos.

6
.
Além disso, o
acórdão embargado reconheceu a responsabilidade subjetiva do embargante, de modo que não houve incidência do CDC ao presente caso, a despeito do quanto alegado pelo recorrente.

IV. Dispositivo e tese

7
. Inexistência de vício. Aclaratórios rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Embargos de Declaração na Apelação n.º
0000055-49.2014.8.05.0226
, em que figura como embargante
NORSA REFRIGERANTES S/A

e, como embargado,
GENARIO CARNEIRO LOPES
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em
REJEITAR

OS

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto do Relator.